Tribunal: TJDFT
Processo: 0743455-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743455-36.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ELIENE FERNANDES DE JESUS IMPETRADO: DELEGADO DA CORPATRI, JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ELIENE FERNANDES DE JESUS contra a decisão da MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Samambaia que, nos autos do Inquérito Policial n. 0712953-87.2022.8.07.0009, indeferiu a devolução à impetrante do veículo VW/POLO, Ano: 2020/2020, Placa: RED2J97, Chassi: 9BWAG5BZ0LP105440, Renavam: 01228319828, apreendido no contexto de tentativa de furto qualificado pelo emprego de artefato explosivo, ocorrido em 11 de agosto de 2022, entre 6h e 6h45, na agência do Banco Bradesco, localizada na QS 406, conjunto B, lote 1, em Samambaia. Há notícia de que o filho da impetrante, JONATHAN ALLAN DE JESUS FÉLIX seria um dos responsáveis pela tentativa de assalto e estaria na condução do veículo apreendido. Em apertada síntese, alega a impetrante ser legítima proprietária do bem litigioso e ser devida a sua imediata restituição porquanto tem origem lícita e não guarda qualquer relação com os fatos ilícitos apurados no IP. Pede, em liminar, seja a autoridade indigitada coatora obrigada a restituir-lhe o veículo litigioso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. O pedido de liminar deixou de apreciado no feriado forense, ex vi do despacho de ID: 42451545 (ausência de perigo de perecimento de direito). É o breve relatório. Decido. O mandado de segurança, procedimento especial cognitivo, de rito sumário e com assento constitucional, só tem cabimento quando a decisão judicial impugnada for manifestamente teratológica ou dotada de flagrante ilegalidade. Decidiu o colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. 1. À luz da Lei n. 1.533/1951, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento segundo o qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição? (Súmula 267 do STF). Esse enunciado se encontra válido na vigência da Lei n. 12.016/2009. 2. Na mesma linha, o entendimento deste Tribunal Superior: "a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente" (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 21/11/2018, DJe 30/11/2018). (...) (AgInt no RMS 61.702/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) (grifo nosso) Em termos rigorosos, o uso do mandado de segurança é permitido contra ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições estatais. Em doutrina, é qualificado como coator o ato continente dessas violações, que conjugam três aspectos: a) contrariedade ao ordenamento jurídico, seja no plano constitucional, seja no plano legal, e, em alguns casos, infralegal; b) abusividade do ato, que se mostra pelo excesso ou pelo desvio de poder, além da omissão na prática de ato vinculado; c) repercussão concreta dessa assimetria de validade na esfera jurídica do sujeito (in Comentários à Constituição Federal de 1988 / coordenadores científicos: Paulo Bonavides, Jorge Miranda, Walber de Moura Agra; coordenadores editorais: Francisco Bilac Pinto Filho, Otávio Luiz Rodrigues Júnior. – Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 252/253). Com efeito, insista-se, para que seja admitido o mandado de segurança contra decisão judicial, deve ser esta flagrantemente ilegal ou teratológica. No particular, a decisão questionada não incidiu em nenhuma ilegalidade ou teratologia. Além disso, os fundamentos invocados pela impetrante não trazem demonstração inequívoca de violação a direito líquido e certo. Veja-se que não é cabível a restituição de veículo que ainda interessa ao julgamento do processo, nos estritos termos do art. 118 do Código de Processo Penal. Por fim, não custa referir que cabe apelação criminal contra a decisão que indefere a restituição de coisa apreendida (CPP, art. 593, II). Reza a Súmula n. 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Nesse quadro, imperiosa a denegação do writ, sem resolução do mérito, devendo a impetrante, caso seja de seu interesse, a interposição do recurso cabível para análise de seu pedido. Não é caso de mandado de segurança. Ante o exposto, DENEGO o mandado de segurança, com fundamento nos arts. 1o e 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Sem honorários; milita em favor da impetrante a gratuidade judiciária que ora defiro. I. Brasília, 10 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador